Tribunal: TJES
Processo: 0016279-40.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX IMOVEIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

APELADO: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – VIÉS PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Destaco que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3. Não verificado, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, se mostra indevida a condenação da embargante ao pagamento da respectiva multa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra v. acórdão de Id. 6361327 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por ele contra
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI E IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
e deu parcial provimento à apelação adesiva interposta pelos embargados.

Em suas razões recursais (Id. 6217890), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encontra-se omisso, pois não analisou o fato de que no contrato há várias menções sobre a PROENG e a necessidade de aval da referida empresa para a efetiva compra do imóvel, bem como de que todas as tratativas de negociação do contrato de promessa de compra e venda foram realizadas com os embargados acompanhados por advogado próprio.

Aduz, ainda, que não foi realizado o cotejo e a contraposição do depoimento da testemunha Marcelo com o depoimento da testemunha Richardson, que seria capaz de infirmar ou contradizer o depoimento do primeiro, nem analisado o fato de que no momento da realização da venda do imóvel, esta estava livre e desembaraço.

Por fim, alega que não ficou demonstrado como ou por que o entendimento firmado no Recurso Especial 1.811.153, pelo STJ, não deve prevalecer no presente caso.

Contrarrazões em Id. 6750643, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a intenção de rediscussão da matéria.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016279-40.2012.8.08.0035

EMBARGANTE: VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI, IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIX IMÓVEIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra v. acórdão de Id. 6361327 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por ele contra
ANDERSON PAGIOLA SIPOLATTI E IVONE SOUZA MEDEIROS SIPOLATTI
e deu parcial provimento à apelação adesiva interposta pelos embargados.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encontra-se omisso, pois não analisou o fato de que no contrato há várias menções sobre a PROENG e a necessidade de aval da referida empresa para a efetiva compra do imóvel, bem como de que todas as tratativas de negociação do contrato de promessa de compra e venda foram realizadas com os embargados acompanhados por advogado próprio.

Aduz, ainda, que não foi realizado o cotejo e a contraposição do depoimento da testemunha Marcelo com o depoimento da testemunha Richardson, que seria capaz de infirmar ou contradizer o depoimento do primeiro, nem analisado o fato de que no momento da realização da venda do imóvel, esta estava livre e desembaraço.

Por fim, alega que não ficou demonstrado como ou por que o entendimento firmado no Recurso Especial 1.811.153, pelo STJ, não deve prevalecer no presente caso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão,
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento, no mesmo sentido, de que o órgão julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022, do CPC/15. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade.
Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. VIA INADEQUADA. (...) 4. -
Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, deve o Tribunal apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(EDcl no MS 21.315/DF, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF-3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 065120007391, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O fato de ter sido adotado entendimento diverso daquele defendido pela embargante não torna a decisão omissa.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na Apelação Cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por derradeiro, quanto ao pedido dos embargados de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a embargante não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.